Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704077-93.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: BRUNA DE PAULA CUSTODIO AGRAVADO: EASYTHINGS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por BRUNA DE PAULA CUSTODIO em face de decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 30958574, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral (RE com Agravo n. 835.833, Tema n. 800). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF